Tribunal: TJSP
Processo: 2067804-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Controle de Constitucionalidade
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública visando obstar o pagamento do décimo quarto salário aos servidores municipais de Onda Verde – Decisão de Primeiro Grau que determinou a imediata suspensão dos referidos pagamentos – Vantagem pecuniária sobre a qual pairam dúvidas acerca da constitucionalidade da legislação que determina o seu pagamento – Recomendação do Tribunal de Contas Estadual

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação Civil Pública visando obstar o pagamento do décimo quarto salário aos servidores municipais de Onda Verde – Decisão de Primeiro Grau que determinou a imediata suspensão dos referidos pagamentos – Vantagem pecuniária sobre a qual pairam dúvidas acerca da constitucionalidade da legislação que determina o seu pagamento – Recomendação do Tribunal de Contas Estadual para que a atual gestão administrativa efetue a suspensão dos pagamentos de vantagens – Precedentes desta C. Corte em sentido semelhante – R. decisão mantida.

Recurso improvido.